Tribunal: TJES
Processo: 0001801-45.2013.8.08.0050
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001801-45.2013.8.08.0050

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NEUSA VALENTE GARCIA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ERRO DE FATO NO LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. METRAGEM DO TERRENO SUPERIOR À ÁREA REAL. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA. DEVER DE RESSARCIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária cível em ação de repetição de indébito tributário com o escopo de restituir valores recolhidos a maior a título de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. A requerente aduz a cobrança do imposto sobre área de 702,00 m2, enquanto a metragem real do imóvel perfaz 358,15 m2. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Município de Viana à restituição dos valores, com a observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional quinquenal restringe a restituição do indébito tributário; (ii) estabelecer se a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana com base em metragem superior à área real do imóvel assegura o direito à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de ressarcimento contra a Fazenda Pública atrai a prescrição quinquenal, o que limita a devolução aos pagamentos realizados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

4. O sistema tributário sujeita os entes públicos aos princípios da legalidade e da vedação ao confisco, de modo a obstar a exigência de tributos em desconformidade com a realidade fática.

5. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana possui como base de cálculo o valor venal do imóvel, apurado mediante a conjugação de fatores cadastrais, com destaque para a extensão territorial.

6. A prova pericial de engenharia demonstrou o erro de fato no lançamento ao atestar a área do terreno em 358,15 m2, circunstância que afasta a tese defensiva de cobrança sobre fração ideal de imóvel individualizado.

7. A retificação administrativa do cadastro imobiliário promovida pelo ente municipal no ano de 2014 corrobora o erro na cobrança dos exercícios anteriores.

8. A devolução dos valores atrai a incidência de correção monetária desde cada desembolso indevido, com a transição para a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional de cinco anos restringe o direito à restituição de tributos pagos indevidamente aos recolhimentos realizados no lustro anterior à propositura da demanda.

2. A constatação de erro de fato na base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, decorrente da consideração de área superior à real extensão do imóvel, impõe a repetição do indébito tributário para afastar o enriquecimento ilícito do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, incisos I e IV do art. 150; CTN, art. 33, inciso I do art. 165 e inciso I do art. 168; CPC, inciso I do art. 496; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Súmula 162 e Tema 905; TJ-SP, Apelação Cível nº 10365808120228260053, Rel. Des. Walter Barone, 14ª Câmara de Direito Público, publ. 17.08.2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 00012057720178172990, Rel. Des. Andre Oliveira da Silva Guimaraes, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária cível em face da sentença (Fls. 203/205), proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana que, na presente Ação de Repetição de Indébito Tributário, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Viana à restituição dos valores pagos a maior a título de IPTU, observada a prescrição quinquenal.

Na origem, a Requerente sustentou que o Município lançou e cobrou o referido imposto sobre uma área de terreno de 702,00 m2, quando a metragem real de seu imóvel seria de aproximadamente 300,00 m2. Alegou que o erro foi reconhecido administrativamente apenas a partir do exercício de 2014, razão pela qual pleiteou a devolução do indébito relativo aos anos anteriores.

A sentença reconheceu a ocorrência de erro de fato no lançamento tributário, amparando-se em laudo pericial que atestou a área real do terreno em 358,15 m2. Diante da sucumbência, o ente municipal foi condenado ao pagamento de custas e honorários, estes a serem fixados em fase de liquidação.

Não houve interposição de recursos voluntários pelas partes, ascendendo os autos a esta Egrégia Corte por força do duplo grau de jurisdição obrigatório (Art. 496, I, do CPC), dada a iliquidez da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5038980-20.2024.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA

PARTES: NEUSA VALENTE DE SOUSA E MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cingindo-se ao reexame da sentença ilíquida que condenou o Município de Viana à repetição de indébito tributário, em razão de erro na base de cálculo do IPTU (metragem do terreno), suportado pela apelada nos exercícios anteriores à revisão administrativa do cadastro imobiliário.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, é cediço que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como base de cálculo o valor venal do imóvel, conforme preceitua o art. 33 do Código Tributário Nacional (CTN). Tal valor é apurado mediante a conjugação de diversos fatores cadastrais, dentre os quais a extensão territorial do imóvel assume relevo fundamental.

Sob a ótica constitucional, o sistema tributário rege-se pelos princípios da legalidade e da vedação ao confisco (art. 150, I e IV, da CF/88), de modo que qualquer exação que desbordar da realidade fática do fato gerador configura enriquecimento ilícito do ente público, atraindo o direito à repetição garantido pelo art. 165, inciso I, do CTN.

Consoante cediço, a repetição do indébito tributário consiste em instituto que visa assegurar ao contribuinte a restituição de valores pagos indevidamente ao fisco, seja por erro na identificação do sujeito passivo, na fixação da alíquota ou, como no caso em tela, na apuração da base de cálculo.

Neste contexto, o erro de fato no lançamento, caracterizado pela utilização de dados cadastrais dissociados da realidade física do imóvel, vicia o ato administrativo e impõe o dever de ressarcimento, respeitado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. São Paulo. Alegação da parte autora de erro no lançamento fiscal referente ao IPTU dos exercícios de 2020 a 2022, incidente sobre seus imóveis. Sentença de procedência . Remessa Necessária e recurso voluntário da parte ré. Descabimento. Parte autora que demonstrou erro da municipalidade no cálculo do tributo, por ter considerado metragem dos imóveis superior à metragem real. Perícia realizada sobre tais imóveis em feito envolvendo as mesmas partes . Ausência de impugnação suficiente. Repetição do indébito devida, ante o excesso de tributação. Pretensão de apuração do valor da condenação através de liquidação de sentença que não comporta conhecimento, posto que já determinada tal providência na origem. Valores a serem restituídos que serão apurados em liquidação de sentença, como já determinado na origem . Sentença mantida. Verba honorária majorada para R$10.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC . Apelo e Remessa Necessária desprovidos, conhecido em parte o recurso voluntário.

(TJ-SP - APL: 10365808120228260053 São Paulo, Relator.: Walter Barone, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. apelação cível EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO . IPTU. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. METRAGEM NO CADASTRO MUNICIPAL DIVERSA DA ÁREA DO IMÓVEL. ERRO NA CONSIDERAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA QUE AUTORIZA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO . INTELIGÊNCIA DO ART. 165 DO CTN. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, À UNANIMIDADE . (12)

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00012057720178172990, Relator.: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/05/2023, Gabinete do Des. André Oliveira da Silva Guimarães)

No caso vertente, observa-se que a instrução processual foi conclusiva quanto à desconformidade entre os lançamentos fiscais realizados pelo Município de Viana e a real dimensão do imóvel da Requerente.

A prova pericial de engenharia (Fls. 180/189) foi contundente ao atestar que a área do terreno ocupado é de 358,15 m2, contrapondo-se frontalmente aos 702,00 m2 que serviram de base para o fisco durante anos.

Ressalte-se que a tese defensiva do Município, que tentou justificar a cobrança por meio de uma suposta "fração ideal", foi cabalmente refutada pelo
expert
judicial, que consignou tratar-se de imóvel individualizado, não sujeito ao rateio pretendido pela municipalidade. Somado a isso, os documentos de Fls. 79/103 revelam que a própria Administração, em 2014, procedeu à retificação do cadastro, reconhecendo implicitamente a falha pretérita.

Extrai-se, ainda, que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao acolher a prejudicial de prescrição quinquenal, limitando a restituição aos valores recolhidos no lustro que antecedeu o ajuizamento da demanda (29/05/2013). Tal medida coaduna-se com a segurança jurídica e com o rito próprio das ações de repetição contra a Fazenda Pública.

No que tange aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a Súmula 162 do STJ, determinando a incidência da correção monetária desde cada desembolso indevido, e observou a transição para a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em estrita observância aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

À luz de tais considerações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante todo o exposto, conheço da remessa necessária confirmo a sentença em todos os seus termos.